Tribunal: TJDFT
Processo: 0753516-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753516-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: JHESSIKA RAIANNY GONCALVES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em face da decisão de Id 257380131, proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de JHESSIKA RAIANNY GONCALVES DO NASCIMENTO, que indeferiu o pedido de pesquisas aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, bem como de expedição de ofícios aos aplicativos iFood, Uber, 99 Taxi, Sem Parar/Via Fácil e Mercado Livre para localização do endereço da parte ré/agravada. Em suas razões recursais, preliminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que, diante da não localização da parte agravada através de diligências administrativas, foi requerido que se realizassem pesquisas judiciais para o fornecimento de novo endereço da ré, em respeito aos princípios da celeridade, cooperação e efetividade. Defende que deve ser aplicado ao presente caso o entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.696.369-MT, a fim de conhecer do presente recurso. Pondera que os sistemas de busca de informações da parte devedora foram criados para fornecer celeridade a execução, além de ser menos oneroso, e constitui medida essencial para que o feito tenha prosseguimento. Relata que o feito tramita há praticamente um ano sem que tenha logrado êxito em promover a citação da requerida. Afirma que foram realizadas diversas tentativas para tanto, inclusive consultas aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário, entretanto todas as buscas retornaram com resultado infrutífero. Assevera que o juiz tem o poder-dever de utilizar de todas as diligências possíveis para localizar endereços de réus e devedores, mesmo que inclua a consulta de instituições que não sejam conveniadas ao Judiciário, sejam elas públicas ou privadas, a exemplo das redes sociais, iFood, Uber Eats, Rappi e 99 Taxi. Alega que tais aplicativos são extremamente eficazes para a localização de devedores, uma vez que os cadastros destes são mantidos fielmente atualizados. Pugna, assim, pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso “para que seja deferida a expedição de ofícios aos aplicativos MERCADO LIVRE, IFOOD, UBER EATS, RAPPI e 99TAXI, no escopo de obter informações sobre cadastros atualizados em nome da Executada.” Preparo regular (Id 79155962). É o relatório. DECIDO. O presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Dou os motivos. O CPC/2015 dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Portanto, se no CPC/73 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 – CPC/73), a partir do CPC/2015, extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686)” Nesse quadro, vislumbra-se que, nos termos do art. 1.015 do CPC, a decisão que versa sobre pesquisa de endereço para localização da parte ré não se encontra nas hipóteses de decisões agraváveis por instrumento. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tese 988 – Resp no 1.696.396 e Resp no 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Sobreleva notar que a mera alegação de possibilidade de extinção do feito não caracteriza urgência nem tampouco implica inutilidade do julgamento da questão em apelação. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora